Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS MAIORES DO QUE OS PREVISTOS EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERTINÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC.
2. Na hipótese, o Banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a regularidade dos descontos efetuados na conta de titularidade do demandante, ao tempo em que o autor comprovou os descontos de valores maiores do que os previstos contratualmente. Em razão da falha na prestação do serviço, a instituição financeira assumiu o risco e o dever de indenizar, decorrente da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. A conduta ilícita do Banco réu em efetuar descontos de valores maiores do que os previstos contratualmente dos proventos do autor, impingindo-lhe redução de seu poder aquisitivo e privando-lhe, indevidamente, da percepção da verba de natureza alimentar, revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 4.1 “Quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
5. Apelação conhecida e não provida.